Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-62.2006.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000965-62.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSMARIO MARQUES FERREIRA - CPF: 061.870.721-20 (APELADO), DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA - CPF: 011.192.461-80 (ADVOGADO), MARIA INEZ BARCA FERREIRA - CPF: 328.689.521-00 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), HONORINO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 178.806.101-20 (APELANTE), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HONORINO GOMES DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
– EXTINÇÃO DA DEMANDA
EM RAZÃO DOS REQUERENTES NÃO TEREM PROMOVIDO O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO, NOMEADO PARA DEFENDER OS INTERESSES DO REQUERIDO REVEL – NECESSIDADE – CONDENAÇÃO DO ESTADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Observado que o ora apelante laborou e que o trabalho, conforme consectário da garantia constitucional, deve ser remunerado, evidentemente, devem ser fixados os honorários advocatícios em favor do advogado dativo, cujo pagamento compete ao Estado.

2. Contudo, para sua fixação, não será na forma pleiteada pelo ora apelante, já que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento do seu arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESPÓLIO de HONORINO GOMES DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Usucapião de n.o 0000965-62.2006.8.11.0041, ajuizada por
OSMARIO MARQUES FERREIRA e MARIA INEZ BARCA FERREIRA
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos incisos III e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como os requerentes são beneficiários da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme dispõe o artigo 98, §3o, do diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 71059481), o defensor dativo narra que, após ter sido reconhecida, através do acórdão de id. 138766242 – págs. 70 a 86, a nulidade da sentença proferida ao id. 138766241 – págs. 92 a 96, os autos retornaram ao Juízo singular.

Aduz que, com o retorno dos autos ao Juízo de origem e constatado que os requerentes, ora apelados, não promoveram o regular andamento do feito, o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e IV do Código de Processo Civil.

Narrados esses fatos, o defensor dativo, doutor Leonardo Leandro Ruwer, nomeado para defender os interesses do requerido revel HONORINO GOMES DE OLIVEIRA, sustenta que, a teor do disposto no artigo 22 da Lei de n.o 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios e que o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao seu pagamento.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença recorrida.

Intimados, os requerentes, ora apelados, não apresentaram contrarrazões (ids. 204088117 e 204089470 dos autos do processo de referência).

Em seu parecer (id. 143533152 – págs. 1 e 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o advogado dativo, nomeado para defender os interesses do requerido revel faz jus ou não ao recebimento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o defensor dativo, doutor Leonardo Leandro Ruwer, nomeado para defender os interesses do requerido revel HONORINO GOMES DE OLIVEIRA, sustenta que, a teor do disposto no artigo 22 da Lei de n.o 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios e que o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao seu pagamento.

Assiste razão ao advogado dativo.

Acerca da matéria, dispõe o §1o do artigo 22 da Lei de n.o 8.906/1994:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.”

No caso, a irresignação do defensor dativo, o qual, foi nomeado para defender os interesses do requerido revel, é pertinente.

Tanto é assim que, nomeado como defensor dativo do requerido revel (id. 138766240 – pág. 106), o ora apelante, além de apresentar contestação (ids. 138766240 – págs. 131 a 137 e 138766241) refutando minuciosamente os fatos narrados na exordial (ou seja, não se utilizou da prerrogativa para tão somente oferecer contestação por negativa geral), também acompanhou ativamente, desde o mês de abril do ano de 2013, todo trâmite do processo até prolação da sentença recorrida, datada de 16.03.2022.

Nesse passo, observado que o ora apelante laborou e que o trabalho, conforme consectário da garantia constitucional, deve ser remunerado, evidentemente, devem ser fixados os honorários advocatícios em favor do advogado dativo, cujo pagamento compete ao Estado.

Acerca do decidido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DATIVO EM SUBSTITUIÇÃO À DEFENSORIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA RESPONSÁVEL PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A matéria alusiva aos honorários sucumbenciais foi o único objeto do acórdão recorrido, favorável ao ora agravante, sendo descabida a alegação de ausência de prequestionamento.

2. Os regimes remuneratórios da defensoria e da advocacia dativa não se confundem. As verbas sucumbenciais devidas àquela têm destinação institucional (art. 4o, XXI, da Lei Complementar 80/94), podendo-se falar, analogicamente, em confusão patrimonial entre devedor e credor, o que não ocorre no caso do advogado particular, mesmo que dativo.

3. É cabível a condenação do Estado por sucumbência em favor de advogado dativo atuante em substituição a defensoria, cumulado com os honorários contratuais devido ao causídico.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.730.791/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)”

Contudo, para sua fixação, não será na forma pleiteada pelo ora apelante, já que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento do seu arbitramento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO. DIREITO DE FAMÍLIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VALORES MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.

1. A tabela de honorários organizada pela Seccional da OAB não vincula a remuneração dos Advogados dativos, servindo apenas como parâmetro para o julgador, a quem cabe, nos termos do art. 22, § 1o.

da Lei 8.906/1994, o arbitramento dos honorários, à luz das circunstâncias de cada caso concreto.

2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.711.987/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.)

Ainda, nesse mesmo sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“AÇÃO DE DIVÓRCIO COMO PEDIDO DE GUARDA – REVELIA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 03 URHS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tabela da OAB é um referencial a ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. No caso, revela-se possível a fixação dos honorários dativo em 03 URHs.

(N.U 0000704-04.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença recorrida, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, ora apelante, no valor de R$ 4.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022